Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXIBIÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PROCESSO ANULADO.

I. Na origem, a parte apelante ajuizou ação declaratória de nulidade contratual com pedido de repetição de indébito e de reparação por danos extrapatrimoniais, dado que foi surpreendida com a realização de descontos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo consignado alegadamente não contratado, perante a instituição financeira (apelada).
II. Não atendida a determinação de emenda à petição inicial para que fosse comprovada a prévia solicitação (extrajudicial) de exibição do contrato impugnado, foi prolatada sentença de indeferimento, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (extinto sem resolução de mérito).
III. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.349.453-MS não se amolda ao caso concreto, uma vez que o presente processo se refere à ação declaratória de nulidade contratual com pedido de repetição de indébito e de reparação por danos extrapatrimoniais, e não à mera ação cautelar de exibição de documentos bancários.
IV. Assim, se mostra perfeitamente viável que a parte formule o pedido de fornecimento do contrato sub judice de forma incidental, relacionando-o às atividades probatórias determinadas pelo Juízo.
V. Além disso, por se tratar de contrato de mútuo bancário não reconhecido pela recorrente (consumidora), a exigência de prévio requerimento administrativo de exibição configura imposição de ônus de prova impossível ou excessivamente difícil à parte, além de caracterizar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Código de Processo Civil, art. 3o). Patente o prejuízo processual.
VI. Recurso conhecido e provido. Anulado o processo a partir da determinação de emenda à petição inicial.